Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708996-11.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CORREIA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado de que as provas dos autos são suficientes para a condenação não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017